Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0727264-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da manifestação judicial (id. 100279514 dos autos originários n. 0719329-44.2021.8.07.0003) que concedeu derradeiro prazo para atendimento à determinação de emenda à inicial (id. 97961070), sob pena de extinção. A agravante sustenta o cabimento da monitória alicerçada em cheque prescrito, com amparo na Súmula 299/STJ. Defende ser possível fundamentar a ação monitória com base em cártula com divergência de assinatura porque essa característica, por si, não é capaz de direcionar que houve ação de falsário e, consequentemente, não ocorreu o negócio jurídico subjacente. Salienta incumbir ao emitente do título apresentar razões para afastar a obrigação nele estampada, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inc. II, do CPC. Requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No caso, o ato atacado não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da ordem em ação monitória para emenda à petição inicial. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se a agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Além disso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Em segundo lugar, há óbice ao conhecimento do recurso por manifesta intempestividade. Isso porque o ato hostilizado apenas concedeu derradeiro prazo para o cumprimento de determinação constante em pronunciamento jurisdicional anterior, cuja remissão é expressa, senão vejamos: Mantenho a decisão interlocutória ID 97961070, por seus próprios fundamentos. Deve a parte autora apresentar nova petição inicial, com a conversão para ação de cobrança pelo rito comum, ou esclarecer se interpôs agravo de instrumento. Prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de extinção. Neste passo, o ato impugnável não é a concessão do Juízo para o derradeiro prazo ao cumprimento da emenda, até porque nada alterou na decisão, e sim o pronunciamento anterior que, apenas em tese, teria causado o gravame. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. II - O ato judicial impugnado apenas reiterou o anterior, diante do não cumprimento integral da determinação de emenda, o que evidencia também a intempestividade. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. III - Agravo interno desprovido. (AGI 0705469-53.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 15/5/2019, DJE 22/5/2019) Deveras, ao invés de interpor agravo de instrumento no prazo legal, a parte optou por peticionar ao Juízo de origem, manifestando sua insurgência (id. 100103464). Ocorre que mesmo o simples pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo para interposição de recurso, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26/04/2017, DJE 10/05/2017) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator